Tribunal: CARF
Processo: 10480.724278/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2009
IRRF NÃO DECLARADO EM DCTF. PAGAMENTOS ESPONTÂNEOS.
A falta de registro em DCTF do Imposto de Renda Retido na Fonte impõe a necessidade do lançamento, para constituição do crédito tributário correspondente, sem considerar os pagamentos efetuados, os quais deverão ser utilizados na sua amortização quando da fase de cobrança.
FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IRRF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta de recolhimento, ou recolhimento efetuado com insuficiência, do Imposto de Renda Retido na Fonte enseja o lançamento de ofício com os devidos acréscimos legais.
MULTA DE OFÍCIO.
Exclui-se a multa de ofício incidente sobre os valores de IRRF exigidos, para os quais houve o recolhimento espontâneo.
RETIFICAÇÃO DE DIRF NÃO COMPROVADA EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA
Qualquer alegação de erro de preenchimento em DIRF deve vir acompanhada dos documentos que indiquem prováveis erros cometidos, no cálculo dos tributos devidos, resultando em recolhimentos a maior.
Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e suficiente, que justifique a alteração dos valores registrados em DIRF, mantém-se o lançamento efetuado baseado nas informações nela contidas.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício (Súmula CARF no 33).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PAGAMENTO NÃO ESPONTÂNEO ANTES DA LAVRATURA DO
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO INTEGRAL.
Pagamento efetuado antes da lavratura do auto de infração, por sujeito passivo que perdera a espontaneidade, não tem o condão de interromper o curso normal da ação fiscal. O crédito tributário será lançado pelo valor total, devendo o pagamento ser utilizado na sua amortização quando da fase de cobrança.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se pedido de diligência quando o objetivo é suprir ausência de provas das alegações trazidas na impugnação.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. VERDADE MATERIAL.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não podendo o contribuinte apresentá-la em outro momento a menos que demonstre motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. No entanto, quando os documentos juntados em etapa posterior constituírem provas cabais que auxiliem na busca pela verdade material, deverão ser conhecidos.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724278/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.274 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE CULTURA E ENSINO LTDA
SOPECE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2009
IRRF NÃO DECLARADO EM DCTF. PAGAMENTOS ESPONTÂNEOS.
A falta de registro em DCTF do Imposto de Renda Retido na Fonte impõe a
necessidade do lançamento, para constituição do crédito tributário
correspondente, sem considerar os pagamentos efetuados, os quais deverão ser
utilizados na sua amortização quando da fase de cobrança.
FALTA
OU
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
DO
IRRF.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta de recolhimento, ou recolhimento efetuado com insuficiência, do
Imposto de Renda Retido na Fonte enseja o lançamento de ofício com os
devidos acréscimos legais.
MULTA DE OFÍCIO.
Exclui-se a multa de ofício incidente sobre os valores de IRRF exigidos, para
os quais houve o recolhimento espontâneo.
RETIFICAÇÃO DE DIRF NÃO COMPROVADA EM DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA
Qualquer alegação de erro de preenchimento em DIRF deve vir acompanhada
dos documentos que indiquem prováveis erros cometidos, no cálculo dos
tributos devidos, resultando em recolhimentos a maior.
Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e
suficiente, que justifique a alteração dos valores registrados em DIRF,
mantém-se o lançamento efetuado baseado nas informações nela contidas.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício (Súmula CARF no 33).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PAGAMENTO NÃO ESPONTÂNEO ANTES DA LAVRATURA DO
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO INTEGRAL.
Pagamento efetuado antes da lavratura do auto de infração, por sujeito passivo
que perdera a espontaneidade, não tem o condão de interromper o curso normal
da ação fiscal. O crédito tributário será lançado pelo valor total, devendo o
pagamento ser utilizado na sua amortização quando da fase de cobrança.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724278/2010-54
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.274 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724278/2010-54

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se pedido de diligência quando o objetivo é suprir ausência de provas
das alegações trazidas na impugnação.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. VERDADE MATERIAL.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não
podendo o contribuinte apresentá-la em outro momento a menos que
demonstre motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. No
entanto, quando os documentos juntados em etapa posterior constituírem
provas cabais que auxiliem na busca pela verdade material, deverão ser
conhecidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão n. 1136.993, proferido
pela 3a Turma da DRJ/REC, em face de lançamento de ofício para constituição de crédito
tributário decorrente de IRRF, códigos 0561, 0588 e 3208, decorrente de incompatibilidades nas
declarações constantes DIRF e nas DCTFs, resultando em pagamentos a menor identificados em
DARFs, ano calendário de 2009, nos termos do art.841 do RIR/99.
Assim, o término do procedimento fiscal e a lavratura do auto de infração resultou
na cobrança dos seguintes valores, a títulos de impostos e acréscimos legais:

Tributo
Fls.
Imposto
Juros de
Mora
Multa
Proporcional
Total(em
R$)

IRRF
03/10
121.537,83
16.054,99
91.153,32
228.746,14
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.274 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724278/2010-54

Em atenção ao princípio da eficiência, reproduzo abaixo, em parte, o relatório
acostado na mesma decisão:
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração a seguir
especificado, para exigência de crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Retido
na Fonte, códigos 0561, 0588 e 3208, referente ao ano calendário de 2009: (...)
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 17/19, em relação ao Imposto de
Renda Retido na Fonte foi constatada insuficiência de declaração e recolhimento, com
base nas informações prestadas pela contribuinte através de DIRF (Declaração de
Imposto Retido na Fonte) e DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais) e recolhimentos efetuados através de DARF.
A contribuinte foi intimada a justificar as irregularidades apontadas, fls.20/21, bem
como a apresentar DCTF referente ao 1o semestre de 2009 (de cuja entrega encontrava-
se omissa) declarando como débitos do IRRF, códigos 0561, 0588 e 3208, apenas os
valores pagos em DARF e ali relacionados bem como apresentar cópia dos recibos de
entrega das PER/DCOMP, no caso de ter havido compensação.
A intimação foi atendida, tendo a contribuinte apresentado em 07/12/2010 a DCTF
no2090398120 na qual declarou como débitos os valores pagos do IRRF, código 0561 e
os valores pagos espontaneamente código 0588. No entanto, na DCTF no 20903981
foram indicados de forma incorreta valores do IRRF, código 3208, uma vez que
superiores aos pagamentos efetuados espontaneamente, motivo pelo qual a referida
DCTF não foi considerada pela fiscalização, não influenciando o lançamento efetuado.
Em face do disposto na Instrução Normativa RFB no 903/08 e na Solução de Consulta
Interna no 08/2007, não foram levados em consideração os valores pagos antes do início
do procedimento fiscal (mas não declarados em DCTF) bem como aqueles pagos após o
início da ação fiscal, declarados ou não em DCTF. Sendo informado caber à
contribuinte solicitar, através de impugnação, a vinculação daqueles pagamentos e a
exclusão da multa de ofício.
Devidamente cientificada, fl. 54, a contribuinte apresentou impugnação às fls. 55/65,
alegando o que segue: Inicialmente afirma que não havia apresentado tempestivamente
a DCTF relativa ao 1o semestre de 2009 devido a reforma administrativa pela qual teria
passado mas que a havia entregue, ainda que intempestivamente, conforme documentos
por ela designado de “anexos no 69 a 100”.
Em relação à DCTF referente ao 2o semestre de 2009, apesar de ter efetuado a sua
entrega dentro do prazo legal, havia sido preenchida com erro, tendo providenciado a
contratação de novo profissional de contabilidade e apresentado DCTF retificadora
conforme “anexos no 101 a 145”.
No que diz respeito à DIRF, alega ter ocorrido “menção incorreta em alguns valores”
tendo elaborado tabela com indicação de diferenças por ela constatadas. Em
conseqüência havia apresentado duas retificadoras.
Aduz que em relação ao código de receita 0561, existiria “dentro da mesma valor de
Imposto de Renda Retido na Fonte cujo código de receita seria, de modo devido, 3208 –
Aluguéis e Royalties Pagos a Pessoa Física e não o Código de Receita 0561 –
Rendimentos do Trabalho Assalariado, como revela a DIRF Original. Anexos números
146 a 200;”
Esclarece que tais aluguéis haviam sido pagos ao sr. Luiz Alfredo Moraes Pinto
Ferreira, que é seu sócio, o qual lhe havia alugado dois imóveis, juntando contratos de
locação como prova.
Conclui afirmando que as diferenças verificadas em relação ao código de receita 0561
(rendimentos do trabalho assalariado) seriam relativas a aluguéis pagos a sócio, cujo
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.274 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724278/2010-54

respectivo imposto (código de receita 3208) havia sido recolhido, porém havia sido
informado por engano na DIRF como rendimentos do trabalho assalariado.
Em relação ao IRRF, código de receita 3208, alega que as diferenças por ela apontadas
à fl. 61 devem-se ao fato de que o IRRF relativo aos rendimentos do trabalho
assalariado (código de receita 0561) ter sido recolhido com o código 3208.
Afirma que efetuou em 14 de dezembro de 2010 o recolhimento das diferenças por ela
apuradas e constantes de quadro demonstrativo de fl. 62.
Requer seja feita a vinculação dos pagamentos dos débitos lançados que foram
declarados na DCTF retificadora, a dispensa total da multa de ofício tendo em vista ter
efetuado retificação da DIRF, DCTF e recolhido a diferença de imposto com os
acréscimos legais devidos. E seja efetuada interpretação mais favorável da norma
jurídica (art. 112 do CTN).
Requer, ainda, a realização de perícia e/ou diligência, nomeando o perito e relacionando
à fl. 64 os quesitos, bem como a juntada posterior de provas.

A partir do Termo de Verificação Fiscal, e com base nas circunstâncias narradas, a
autoridade autuante também encaminhou Representação Fiscal para Fins Penais, com
fundamento no art.2, II, da Lei 8137/1990.
A 3a Turma da DRJ, julgando a impugnação apresentada pela contribuinte, no
entanto, concedeu parcial provimento, declarando devido o IRRF conforme lançado, mas
exonerando o valor de R$20.438,51, relativo à multa de ofício, em face de ter identificado
valores recolhidos espontaneamente antes do procedimento fiscal, cuja ementa é reproduzida
abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário:
2009
IRRF NÃO DECLARADO EM DCTF. PAGAMENTOS ESPONTÂNEOS.
A falta de registro em DCTF do Imposto de Renda Retido na Fonte impõe a necessidade
do lançamento, para constituição do crédito tributário correspondente, sem considerar os
pagamentos efetuados, os quais deverão ser utilizados na sua amortização quando da
fase de cobrança.
FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IRRF. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
A falta de recolhimento, ou recolhimento efetuado com insuficiência, do Imposto de
Renda Retido na Fonte enseja o lançamento de ofício com os devidos acréscimos legais.
MULTA DE OFÍCIO.
Exclui-se a multa de ofício incidente sobre os valores de IRRF exigidos, para os quais
houve o recolhimento espontâneo.
RETIFICAÇÃO DE DIRF NÃO COMPROVADA EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA
Qualquer alegação de erro de preenchimento em DIRF deve vir acompanhada dos
documentos que indiquem prováveis erros cometidos, no cálculo dos tributos devidos,
resultando em recolhimentos a maior.
Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e
suficiente, que justifique a alteração dos valores registrados em DIRF, mantém-se o
lançamento efetuado baseado nas informações nela contidas.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.274 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724278/2010-54

A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício (Súmula CARF no 33).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:
2009
PAGAMENTO NÃO ESPONTÂNEO ANTES DA LAVRATURA DO
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO INTEGRAL.
Pagamento efetuado antes da lavratura do auto de infração, por sujeito passivo que
perdera a espontaneidade, não tem o condão de interromper o curso normal da ação
fiscal. O crédito tributário será lançado pelo valor total, devendo o pagamento ser
utilizado na sua amortização quando da fase de cobrança.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:
2009
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se pedido de diligência quando o objetivo é suprir ausência de provas das
alegações trazidas na impugnação.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. A prova documental deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, não podendo o contribuinte apresenta-la em outro
momento a menos que demonstre motivo de força maior, refira-se a fato ou direito
superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Irresignado, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às fls. 402/419, onde
reafirmou suas alegações originalmente acostadas na Impugnação, reapresentando o pedido de
prova pericial e juntando novos documentos.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O Recurso Voluntário foi apresentado tempestivamente, cumprindo os demais
requisitos de admissibilidade, posto que dele tomo conhecimento.
Trata-se de processo de aplicação de multa de ofício em virtude de valores não
declarados ou não pagos em descompasso com valores declarados ou pagos constantes em DIRF,
DCTF e DARF.
O contribuinte reconhece que cometeu equívocos que levaram à falta de envio da
DCTF do primeiro semestre de 2019. Quanto ao segundo semestre de 2019, em que a DCTF foi
entregue tempestivamente, também reconhece a existência de erros que levaram ao recolhimento
equivocado:
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.274 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724278/2010-54

Nas Impugnações a Recorrente reconhece a falta de entrega tempestiva da DCTF do 1°
semestre/2009 e recolhe a multa antes da lavratura do Auto de Infração, com código de
receita 1345 — Multa Atraso Entrega DCTF em 14/12/2010 no valor de R$ 7.905,96
(sete mil, novecentos e cinco reais e noventa e seis centavos). Recolhe, também, na
mesma data, ou seja, 14/12/2010, sob o código de Receita 3208 — IRRF Alugueis e
Royalties Pagos a PF o valor de R$ 94.025,24 (noventa e quatro mil, vinte e cinco reais
e vinte e quatro centavos), com os respectivos encargos código receita 3279 — IRRF
Multa o valor R$ 18.805,00 (dezoito mil, oitocentos e cinco reais) e código 2831 —
IRRF Juros o valor de R$ 13.324,75 (treze mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta
e cinco centavos), enquanto que o Auto de Infração foi lavrado em 21/12/2010,
posterior aos recolhimentos, conforme se infere do Comprovante de Arrecadação
extraído do site da Receita Federal, que ora se acosta (doc.)
2.17 Reconhece, também, nas impugnações fl. 57, que houve menção incorreta em
valores expressos na DIRF do ano-calendário de 2009, exercício financeiro de 2010
(fls.211/265), regularizadas na DIRF Retificadora acostada aos autos as fls. 266/321.
2.18 Imposto de Renda Retido na Fonte - Código da Receita 0561 - Rendimentos do
Trabalho Assalariado. Integrando os valores mensais da DIRF do ano-calendário de
2009, existe dentro da mesma valores de Imposto de Renda Retido na Fonte cujo
Código de Receita seria, de modo devido, 3208 – Aluguéis Royalties Pagos a Pessoa
Física e não o Código da Receita 0561 — Rendimentos do Trabalho Assalariado, como
revela a DIRF Original acostada as fls. 211/265.
2.19 Vejamos os pagamentos através de DARF's com Código de Receita 0561 - IRRF -
RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO, cujos Comprovantes de
Arrecadação extraído do site da Receita Federal segue anexo:. (...).

Assim, em face desses equívocos, o Acórdão, em consonância com as conclusões
acostadas no TVF, aplicou a Solução de Consulta Interna COSIT n. 008/2007, que, sobre o caso,
orientou:

“ORIGEM : Coordenação Geral de Fiscalização
ASSUNTO: Lançamento de ofício. Apuração de tributo devido com dedução de valor
relativo a indébito do contribuinte.
EMENTA: O indébito decorrente de pagamento de tributo a maior do que o informado
pelo contribuinte em DCTF, DIRPF ou declaração de ITR, não deverá ser considerado
para efeito de aproveitamento/utilização na apuração do tributo devido, devendo o
respectivo crédito tributário ser constituído de ofício em sua totalidade.
Comprovando o contribuinte, na impugnação, que já pagou o tributo lançado, a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento poderá exonera-lo da multa de ofício,
quando o pagamento houver sido tempestivo”.

Ainda, sobre o caso, o Acórdão reforçou o teor do art. 11, parágrafo 4a da IN RFB
n. 786/2007, entendendo que a única forma de exoneração relativa aos valores cobrados seria por
aplicação a este dispositivo, o que não teria ocorrido:

Ressalte-se que o único procedimento capaz de evitar o lançamento de ofício dos
valores não declarados em DCTF seria a apresentação de DCTF retificadoras pela
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.274 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724278/2010-54

contribuinte em atendimento a intimação efetuada pela fiscalização, conforme § 4o do
artigo 11 da Instrução Normativa RFB no 786/2007 abaixo transcrito:
“Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos
relativos a impostos e contribuições:
I – (...)
II –(...)
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada sobre o início de
procedimento fiscal.
§ 3o (...)
§ 4o Na hipótese do inciso III do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início do
procedimento fiscal, em valor superior ao declarado, a pessoa jurídica poderá apresentar
declaração retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para
sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades calculadas na forma do art. 9o. (...) “
(grifei)

Assim, a autoridade autuante, considerando que o contribuinte deixou de
apresentar DCTF do primeiro semestre de 2009 e apresentando com erros a DCTF do segundo
semestre de 2009, desconsiderou as DCTFs retificadoras, nos termos do art. 11, § 2o, III. Logo,
não pôde o contribuinte, retificando a declaração após o início do procedimento fiscal, acolher-se
do art. 138 do CTN, tendo já iniciado o procedimento fiscal.
No mesmo sentido, a Súmula STJ n. 360:
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.

Sobre a tempestividade da denúncia espontânea, o STJ, sede de repetitivo (Tema
385, originário do RESP 1.149.022-SP), também se pronunciou:
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.

Por outro lado, o STJ, também em sede de repetitivo (Tema 61, originário do
RESP 962.739 - RS), no mesmo sentido:
Não resta caracterizada a denúncia espontânea, com a consequente exclusão da multa
moratória, nos casos de tributos declarados, porém pagos a destempo pelo contribuinte,
ainda que o pagamento seja integral.

Em semelhante caminho aponta a Súmula Vinculante do CARF n. 33:
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.274 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724278/2010-54

Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

O Acórdão, em análise das alegações recursais e dos documentos acostados na
impugnação, e objetivando a consolidação dos valores relativos aos pagamentos espontâneos
realizados pelo contribuinte, entendeu que seriam contrapostos aos valores declarados em DCTF,
a partir do período de apuração atuado (2009), com os recolhimentos efetuados (e comprovados)
de IRRF nos 0561, 0588 e 3208 em períodos anteriores ao início da fiscalização, mesmo que já
referidos no TVF. Entendeu que seria necessária a exclusão da multa de ofício sobre tais valores.
Concluiu o acórdão, pela comparação entre os valores já pagos anteriormente ao
procedimento fiscal e os declarados em DCTF, que deveria haver a exoneração parcial da multa
de ofício aplicada ao Recorrente, em relação à multa originalmente lançada (R$ 91.153,32) no
valor de R$ 20.438,51, restando o valor de R$ 70.714,81, a título de multa de ofício a ser
recolhida pelo contribuinte.
É justamente esse o objeto central da pretensão recursal, já que o contribuinte
entende que deveriam ser excluídos também os valores de R$ 70.741,81, pois alega ter
recolhido valores a maior suficientes para a exclusão da multa.
Não se deve esquecer que a falta de recolhimento de imposto ou contribuição
enseja o pagamento de multa de ofício, na alíquota de 75%:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF. Exercício:
2008. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. No lançamento de ofício, aplicando-se
multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.

Em verdade, o Acórdão aplicou o art. 44, da Lei 9430/1996:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I - de
75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (...)

A jurisprudência do CARF tem caminhado no mesmo sentido, conforme se
observa na ementa, abaixo reproduzida, no Acórdão n. 1001-001.635, da 1a Seção de
Julgamento, 1a Turma Extraordinária:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
AUSÊNCIA
DA
ALEGADA
CONTRADIÇÃO
ENTRE
FUNDAMENTO
E
PARTE
DISPOSITIVA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO
À DEFESA
OU AO EXERCÍCIO DO
CONTRADITÓRIO.
Rejeita-se a preliminar de nulidade do acórdão recorrido quando não há a alegada
contradição entre o fundamento e a parte dispositiva, especialmente quando não há
prejuízo à defesa ou ao exercício do contraditório.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.274 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724278/2010-54

NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA OU AO
EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO.
Rejeita-se a preliminar de nulidade do auto por falta de indicação do dispositivo legal
que serviria de fundamento para a autuação quando se constata que foram descritos os
fatos apurados de forma que não houve prejuízo à defesa ou ao exercício do
contraditório.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
TRIBUTO NÃO DECLARADO EM DCTF. PAGAMENTO ESPONTÂNEO.
A falta de declaração em DCTF exige a constituição de ofício do crédito tributário,
ainda que tenha havido o pagamento espontâneo, que deverá ser utilizado na
amortização dos débitos. (grifo nosso).

No mesmo sentido, a ementa do Acórdão 1401.001.756

DCTF. MULTA POR ATRASO NA DECLARAÇÃO. Em caso de entrega da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) fora do prazo fixado na
legislação, é cabível a aplicação da multa prevista na legislação específica, que rege a
matéria.

Entendo também inaplicável a Súmula n. 31 do CARF:

Súmula CARF no 31:
Descabe a cobrança de multa de ofício isolada exigida sobre os valores de tributos
recolhidos extemporaneamente, sem o acréscimo da multa de mora, antes do início do
procedimento fiscal. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de
03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Quanto aos valores recolhidos pelo contribuinte após o início da intimação fiscal,
deve a autoridade autuante igualmente considerar tais valores para amortização, desde que
devidamente provados, no tocante ao crédito tributário total, isto é, incluindo a cobrança de juros
e multa, já que o recolhimento foi feito já com início do procedimento fiscal.

Quanto à apresentação de provas em etapa recursal
O Recorrente, no objetivo de demonstrar suas alegações, vem em sede recursal
apresentar provas documentais.
Entendo que há momento adequado para apresentação de provas documentais, nos
termos do art. 15 e 16 do Decreto 70.235/72. Ainda, a apresentação posterior de provas
documentais possui hipóteses bem definidas no parágrafo 4a do art. 16 do mesmo diploma legal.
No entanto, embora haja previsão expressa das situações excepcionais em que a
prova posterior seja admitida, penso que deve prevalecer o princípio da verdade material, caso o
contribuinte logre apresentar provas cabais que comprovem os fatos alegados, ainda que
posteriores.
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.274 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724278/2010-54

Assim, demonstrando por provas documentais cabais o recolhimento a maior que
permita exonerar (ainda que não em sua totalidade) o valor residual de multa de ofício, mesmo
que já em esfera recursal, em atenção ao princípio da verdade material, não seria outro
entendimento que o provimento, ainda que parcial à pretensão recursal.
Observe-se que, nesse aspecto, já se manifestou a 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção de Julgamento, no Acórdão 1003-001.595:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO
DA DCTF. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE PELA UNIDADE LOCAL
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve juntar aos
autos elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. A apresentação
de documentação nova nos autos, em razão da verdade material, o equívoco no
preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir nova análise do
direito do contribuinte permanecer no Simples Nacional.

Naquela decisão o recorrente apresentou DCTFs e demais comprovantes apenas
em nível recursal, o que provocou o seguinte entendimento:

A apresentação da prova documental em momento processual posterior é possível desde
que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos auto. O julgador orientando-se pelo princípio da
verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção
mediante a persuasão racional, decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede
recursal com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em
que foi afastada a tese da Recorrente de erro de fato.
Assim, em que pese ter a Recorrente juntado os documentos apenas em grau de recurso,
em obediência à verdade material que deve pautar os processos administrativos e da
formalidade moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, o
contribuinte possui, no meu entendimento, a possibilidade de juntar documentos
indispensáveis para sua defesa mesmo após a manifestação de inconformidade.

Logo, no presente caso, deve-se demonstrar o alegado: que os erros da DCTF
foram causados por erro de preenchimento (código), mas que o fato não causou qualquer
prejuízo à arrecadação dos valores devidos, o que é ônus do Recorrente comprovar.
Por outro lado, veja-se que a decisão do Acórdão recorrido foi precisa ao
determinar que:

Ante o exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a impugnação mantendo
em parte a exigência fiscal, declarando DEVIDO o IRRF conforme lançado e
EXONERANDO o valor de R$20.438,51, relativo à multa de ofício, conforme
demonstrado neste voto. Ressalte-se que os recolhimentos efetuados deverão ser
utilizados para amortização do débito quando dos procedimentos de cobrança.
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.274 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724278/2010-54

Assim, considera-se desnecessária a pretensão da Recorrente, pois o próprio
acórdão já decidiu no sentido de reconhecer os recolhimentos para fins de amortização dos
débitos eventualmente reconhecidos, e devidamente comprovados, mesmo que pagos ou não a
destempo.

Quanto ao pedido de diligência
A Recorrente, que havia feito, na impugnação, pedido de diligências, vêm em
sede recursal novamente repetir o pedido, informando quesitos a serem averiguados.
No entanto, não obstante a pretensão probatória da Recorrente, entendo que se
deve aplicar o art. 18 do Decreto 70.235/1972, posto que a perícia não se faz necessária ao caso
em tela, já que a elucidação das questões técnicas suscitadas podem ser respondidas tanto pelos
integrantes da Delegacia Regional de Julgamento quanto por julgadores administrativos fiscais
na primeira e segunda instância administrativa. .
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Nesse aspecto, também acolho os fundamentos da decisão recorrida, já que a
perícia se revela prescindível para a elucidação do feito.

Quanto à aplicação da interpretação benéfica nos termos do art.112 do CTN
A Recorrente pugna pela aplicação da interpretação “in dubio pro contribuinte”,
nos termos do art. 112 do CTN. Embora reconheça que a interpretação benéfica ao contribuinte,
em caso de dúvidas nos casos tratados no art. 12, é artifício de grande importância para a defesa
do contribuinte, não obstante, também não entendo aplicável ao caso.
Dispõe o art. 112:

Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

Não vislumbro as circunstâncias previstas nos incisos acima mencionados, pelo
menos as referentes àquelas causas relevantes para o objeto recursal, já que não há dúvida sobre
a capitulação do fato, que foi claramente demonstrado pelo Termo de Verificação Fiscal, e
confirmado pela própria Recorrente, nem sobre a natureza ou circunstâncias materiais do fato ou
da extensão de seus efeitos; muito menos quanto à autoria dos fatos.
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.274 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724278/2010-54

Finalmente, reforce-se que não há razão em reconhecer a pretensão do Recorrente,
já que, uma vez identificado e comprovado o recolhimento devido mediante documentos hábeis
em fase de liquidação, dar-se-á a pretendida amortização dos débitos tributários, nos termos do
Acórdão recorrido.

Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital